Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-38.2017.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000166-38.2017.8.05.0048 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA Advogado(s): FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO APELADO: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):MARCELO SILVA GUIMARAES ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA. ALTERAÇÃO PARA NÍVEL III E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 377/2014. DELIMITAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO O CONJUNTO DE PROFISSIONAIS TITULARES DOS CARGOS DE PROFESSOR, PEDAGOGO E COORDENADOR DE ENSINO. APELANTE OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NÃO CONTEMPLADO. OBTENÇÃO DE DIPLOMA DE LICENCIATURA EM LETRAS, APÓS INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DOCENTES. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A NATUREZA JURÍDICA DO CARGO DA RECORRENTE. PRETENSÃO QUE CONFIGURA ASCENSÃO FUNCIONAL À MARGEM DE CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43, DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000166-38.2017.8.05.0048, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.